Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS NO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau que que julgou improcedentes os pedidos do autor/locatário, ora embargante, que buscava a declaração de inexistência de débitos locatícios após a desocupação do imóvel, alegando vícios ocultos (goteiras e infiltrações) e suposta recusa do locador em receber as chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição e/ou erro de fato no acórdão, à luz do art. 1.022, I e II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material constante na decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.